Tribunal: TJSP
Processo: 1026095-93.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente a ação. Apelos de ambas as partes. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade no caso concreto. Ausência de verossimilhança das alegações levadas a efeito pelo consumidor. Contrato de prestação de

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente a ação. Apelos de ambas as partes. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade no caso concreto. Ausência de verossimilhança das alegações levadas a efeito pelo consumidor. Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, formalizado por escrito, assinado pelo contratante. Instituição de ensino que carreou aos autos histórico escolar, acusando a aprovação do réu nas matérias no período relativo à cobrança das mensalidades por ela pretendidas. Prestação de serviços que não foi alvo de efetiva impugnação pelo contratante. Matrícula comprovada. Prescindibilidade da assinatura da instituição de ensino no contrato para fins de ajuizamento desta ação. No mais, verifico que ao promover a ação, a autora apontou, de forma coerente e concatenada, o valor do débito, instruindo-a com memória de cálculo, além de documentos atinentes à existência da relação contratual e respectiva dívida. Logo, forçoso convir que foram observados in casu os pressupostos autorizadores da ação monitória, inseridos no art. 700 do CPC. Valores cobrados relativos à diferença não coberta pelo FIES, de responsabilidade do estudante, nos termos do contrato de financiamento. Reajustes das mensalidades autorizados pela legislação e previstos contratualmente, afastada a alegação de abusividade diante da improcedência de ação civil pública correlata. Destarte, afiguram-se exigíveis as diferenças das mensalidades escolares referidas na inicial, na medida em que, pelo que se tem nos autos, os serviços educacionais foram disponibilizados ao réu. Juros moratórios. Mora ex re configurada. Termo inicial dos juros de mora fixado na data do vencimento de cada obrigação inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil. Percentual de juros limitado a 1% ao mês. Aplicação da taxa Selic em substituição à correção monetária e aos juros moratórios somente a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, permanecendo, até então, a incidência de juros de 1% ao mês e de correção monetária conforme a Tabela Prática deste Eg. Tribunal. Recurso do réu/embargante improvido e parcialmente acolhido o apelo da autora/embargada.